Tribunal: STF
Processo: ARE 1249064
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos foram interpostos por Antônio Renildo Custodio Cazuza e Felipe Denis Carmo da Silva contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 4 (QUATRO) RECORRENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RÉUS PAULO EDSON SILVA GONÇALVES E HILTON ARÃO GADELHA DE CASTRO: PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO EM FAVOR DOS RECORRENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RESPEITO À COISA JULGADA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. RÉUS ANTÔNIO RENILDO CUSTÓDIO CAZUZA E FELIPE DENIS CARMO DA SILVA: 1. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE A APONTAR A MATERIALIDADE DO FATO E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA ENSEJAR A PRONÚNCIA DOS RÉUS. 2. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. 3. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. CONTEXTO INDICIÁRIO IDÔNEO A OFERECER SUPORTE À PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. Recursos dos réus Paulo Edson Silva Gonçalves e Hilton Arão Gadelha de Castro não conhecidos. Recursos dos réus Antônio Renildo Custódio Cazuza e Felipe Denis Carmo da Silva conhecidos e desprovidos. 
    .......................................................................................................
    2. Quanto aos réus Antônio Renildo Custódio Cazuza e Felipe Denis Carmo da Silva, preliminarmente, argui a Defesa a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, entretanto, além da passagem citada nas razões recursais não se amoldar à hipótese de excesso de linguagem, nem mesmo se refere a trecho da sentença de pronúncia, não possuindo qualquer pertinência com o presente caso.
    3. Não fosse isso, analisando-se o teor da decisão de pronúncia que realmente consta nos autos, verifica-se não haver dúvida quanto à inexistência de excesso de linguagem, vez que o magistrado sentenciante apenas colaciona trechos de depoimentos sem fazer juízo definitivo sobre os mesmos, somente demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia. Preliminar rejeitada.
    4. Quanto ao mérito, pelos elementos colhidos nos autos, resta claro não se tratar de hipótese de impronúncia do réu, mas de caso cuja valoração em juízo meritório só pode ser realizada pelo Tribunal do Júri, dado ter o magistrado apontado de forma fundamentada a existência de indícios suficientes de autoria.
    5. Destarte, não merece guarida a pretensão dos recorrentes de serem impronunciados pelos fatos descritos na inicial, pois prevalece na fase de pronúncia a aplicação do ‘in dubio pro societate’, cabendo ao magistrado, por hora, perquirir tão somente a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de sua autoria, não proferindo um juízo meritório, mas apenas declarando a admissibilidade da acusação.
    6. Juízo diverso só seria possível se o magistrado se encontrasse diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias. Mínima que seja a hesitação a respeito das provas, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. Precedentes.
    .......................................................................................................
    10. Recursos dos réus Paulo Edson Silva Gonçalves e Hilton Arão Gadelha de Castro não conhecidos. Recursos dos réus Antônio Renildo Custódio Cazuza e Felipe Denis Carmo da Silva conhecidos e desprovidos.”
    As partes ora agravantes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 
    Cumpre assinalar, desde logo, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pelas partes recorrentes implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento dos recursos em sentido estrito, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Preliminarmente, argui a Defesa a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, aduzindo que (fls. 984/985, 1001/1002, 1018/1019 e 1035/1036):
    ‘(…) No caso concreto, observa-se que o douto magistrado de primeiro grau excedeu na linguagem quando da confecção da sentença de pronuncia. Senão Vejamos:
    ‘Na espécie, os elementos de convicção contido nos autos evidenciam suficientemente que os réus desejaram retirar a vida da vítima, sobretudo pelo local onde ela fora atingida e a quantidade de disparos efetuados, conforme se depreende do prontuário médico da vítima, que registram, em detalhes, a gravidade dos ferimentos. Assim, apresenta-se prematuro o afastamento das qualificadoras do incisos II e IV, mormente quando pelo depoimento das testemunhas e pela localização das lesões impingidas na vítima revelam, em juízo de plausibilidade, a externação da intenção do denunciado de dar cabo à vida humana, sem oportunizar qualquer chance de defesa, somente não alcançando o objetivo por motivos alheios a sua vontade’ (Sentença de Pronuncia)’
    Em primeiro lugar, além da passagem citada nas razões recursais não se amoldar à hipótese de excesso de linguagem, nem mesmo se refere a trecho da sentença de pronúncia de fls. 1199/1210, não possuindo qualquer pertinência com o presente caso, como bem destacado pelo Magistrado de piso à fl. 1295.
    Não fosse isso, analisando-se o teor da decisão de pronúncia que realmente consta nos autos, verifica-se não haver dúvida quanto à inexistência de excesso de linguagem, vez que o magistrado sentenciante apenas colaciona trechos de depoimentos sem fazer juízo definitivo sobre os mesmos, somente demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia.
    .......................................................................................................
    No mérito, sustenta o recorrente a insuficiência dos indícios de autoria, afirmando não ter havido reconhecimento dos acusados como autores do delito pelas vítimas ou por testemunhas oculares.
    Ocorre que, neste momento processual, cabe ao magistrado perquirir tão somente a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de sua autoria, não proferindo um juízo meritório, mas apenas de admissibilidade da acusação, e, pelos elementos colhidos nos autos, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, resta claro não se tratar de hipótese de impronúncia do réu, mas de caso cuja valoração em juízo meritório só pode ser realizada pelo Tribunal do Júri, dado ter o magistrado apontado de forma fundamentada a existência de indícios suficientes de autoria.
    .......................................................................................................
    Quando ouvido em juízo, a vítima sobrevivente Antônio Jonas Bento demonstrou temor em identificar seus agressores. Da mesma forma, a mãe da vítima Francisca Lima da Silva, a avó, Antônia Lima da Silva, e o irmão da vítima, Cícero Jânio Bento, afirmam não saber quem são os acusados, mesmo tendo tido contato direto com os mesmos. Apesar disso, todos são unânimes em referir terem sido vários os autores da tentativa de homicídio.
    Em verdade, a coleta de elementos indiciários promovida pela acusação não se resume às testemunhas oculares, existindo contexto de abordagem policial que, embora não seja conclusivo sobre os fatos, é suficiente para lançar contra os réus fundada suspeita de que tenham tido envolvimento no acontecido.
    Senão, vejamos os depoimentos, conforme transcritos na sentença, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e apreenderam o armamento referido na denúncia, (...):
    .......................................................................................................
    Com efeito, a sentença de pronúncia não se baseia em juízo de certeza, mas de fundada suspeita – tendo sido esse devidamente realizado pelo magistrado ‘a quo’ –, assim, eventuais dúvidas devem ser dirimidas mediante análise que não pode ser usurpada do Conselho de Sentença.”
    Vê-se, portanto, que as pretensões deduzidas, em sede recursal extraordinária, pelas partes ora agravantes revelam-se processualmente inviáveis, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar os agravos interpostos por Antônio Renildo Custodio Cazuza e Felipe Denis Carmo da Silva, não conheço dos recursos extraordinários a que eles se referem, por serem estes manifestamente inadmissíveis (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator